Tribunal: STF
Processo: RE 76594
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-05
Data de publicação: 1973-11-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO. FIXAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO.
A INDENIZAÇÃO MENSAL DEVE SER FIXADA A RAZÃO DE 2/3 DO SALARIO
MINIMO, COMPUTANDO-SE, NO TOTAL, O 13 SALARIO, VERBA PARA SEPULTURA,
JUROS COMPOSTOS E HONORARIOS DE ADVOGADO. RECURSO PROVIDO.